Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-19.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 798 DO CPC. DETERMINAÇÃO. EMENDA. DEVER DE AUXÍLIO E COOPERAÇÃO. DEMONSTRADOS. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Na ação de execução por quantia certa, cabe ao credor instruir a inaugural com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, parágrafo único, do CPC.
2. Determina o Códex, no art. 801, que o exequente dispõe do prazo de 15 dias para suprir a falta da planilha de débitos individualizados, extraindo-se da exegese da norma que o desatendimento do comando do Estado-Juiz enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 924, inc. I, do CPC.
3. Apelo não provido.